Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA BATISTA DA SILVA - CPF: 987.458.401-72 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo
290
, do
NCPC
.

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PRISCILA BATISTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de dissolução de condomínio c/c tutela de natureza cautelar no. 1005970-28.2018.811.0041, em desfavor de FRANK GARCIA DE JESUS, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Sustenta que inquestionavelmente o juízo singular deixou de observar a necessidade de intimação da parte requerente do benefício da justiça gratuita, para comprová-la no processo, em afronta ao que dispões o artigo 99, § 2o do CPC e o entendimento predominante do TJMT e STJ.

Alega que, deve ser analisado o princípio da economia, instrumentalidade e celeridade processual, visto que, em caso de manutenção da decisão, a parte autora terá que realizar a renovação da propositura da demanda e apresentará novo pedido de gratuidade o que demandaria nova análise processual, chegando ao mesmo fim em que estamos.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão objurgada, que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, conforme comprovação através dos documentos juntados no (id.14028454), ou, alternativamente, em respeito ao princípio da economia, instrumentalidade e celeridade processual seja determinada o retorno dos autos aos juízo de piso para que, em obediência

ao artigo 99, §2o do CPC, seja a Recorrente intimada para comprovar a hipossuficiência pretendida, por medida da mais lídima justiça.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Petição da apelante. (id. 32505458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PRISCILA BATISTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de dissolução de condomínio c/c tutela de natureza cautelar no. 1005970-28.2018.811.0041, em desfavor de FRANK GARCIA DE JESUS, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Primeiramente,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante nesta instância, tendo em vista os documentos apresentados aos (Ids. 32505459/32505465).

O juízo extinguiu a ação de origem por ausência de recolhimento das custas judiciais.

Pois bem
, a controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal da parte para promover o pagamento das custas iniciais.

O artigo 290 no Código de Processo Civil é claro que a distribuição será canelada, se parte, intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No que tange à alegação de necessidade de intimação pessoal da parte autora, melhor sorte não socorre a Apelante, tendo em vista que não se trata de complementação de custas, e sim do pagamento das custas judiciais, haja vista que a este título, não houve nenhum recolhimento, por ter sido indeferida a justiça gratuita e, posteriormente a autora ter somente interposto pedido de reconsideração, vindo os autos serem sentenciado.

Ademais o artigo acima citado, prevê expressamente que a

parte será intimada na pessoa do advogado, pelo que, a falta de intimação pessoal não acarreta nulidade.

Portanto, correta a extinção do processo pelo juízo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO PROVIDENCIADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não recolhidas as custas quando da determinação de complemento no prazo legal (art. 290 do CPC), o cancelamento da distribuição, antes de formada a relação processual, dispensa a prévia intimação pessoal da parte 2. Inaplicável na espécie a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se não se estabeleceu a relação processual. (TJ-MS 08003412220168120034 MS 0800341-22.2016.8.12.0034, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3a Câmara Cível)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020